Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700522-19.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA MARQUES AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA D E C I S Ã O Ante a distribuição antecedente, à Egrégia 5a Turma Cível (Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS), de apelação referente ao mesmo processo (APELAÇÃO CÍVEL 0734669-39.2018.8.07.0001), conclui-se pela prevenção prevista no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator